Tribunal: TJBA
Processo: 0555916-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0555916-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIA DE LOURDES DOS SANTOS

Advogado(s): ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESS
O
AL POR CARTA RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT, que julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a autora não comprovou o fato constitutivo do direito, diante do não comparecimento à perícia médica designada, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para a perícia, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, requerendo a anulação do decisum e a remarcação do ato pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação pessoal para comparecimento à perícia médica quando a carta é recebida por terceiro no endereço informado nos autos e, em consequência, se o não comparecimento da autora autoriza a improcedência do pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia médica é indispensável para o arbitramento da indenização do seguro DPVAT, conforme entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ.

4. O juízo de origem determinou a realização de prova pericial médica e a intimação pessoal da autora por carta, nos termos do art. 474 do CPC.

5. A carta intimatória foi regularmente expedida e recebida no endereço residencial informado pela autora nos autos.

6. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se não houver comunicação formal de alteração, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

7. O recebimento do aviso de recebimento por terceiro no endereço indicado não invalida a intimação, diante da presunção legal de regularidade do ato.

8. Ao deixar de comparecer injustificadamente à perícia, a autora não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

9. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada, deixa de comparecer ao ato pericial essencial à comprovação do direito alegado.

10. Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a intimação pessoal para comparecimento à perícia médica quando a carta é entregue no endereço informado nos autos, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

2. O não comparecimento injustificado à perícia médica indispensável ao julgamento da ação de cobrança de seguro DPVAT implica a improcedência do pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A ausência da parte regularmente intimada à perícia não configura cerceamento de defesa.

4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 85, §§ 1º e 11; 98, § 3º; 274, parágrafo único; 373, I; 474; 931; 937, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 474; TJ-MT, AC nº 0037038-18.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023; TJ-SP, AC nº 1019688-92.2018.8.26.0100, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 22.05.2019; TJ-SP, AC nº 1041234-52.2018.8.26.0506, Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 09.03.2022; TJ-AM, AC nº 0710407-19.2012.8.04.0001, Rel. Des. Ari Jorge Moutinho da Costa, j. 23.08.2021; TJ-RJ, APL nº 0081376-35.2013.8.19.0038, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
º 0555916-51.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como
A
pelante
SILVIA DE LOURDES DOS SANTOS
e
A
pelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

ACORDAM os
Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta, mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11